Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-22.2005.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000143-22.2005.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO ANDRADE CAMARGO - CPF: 967.867.441-68 (VÍTIMA), LORIVAL FAGUNDES DA SILVA (APELANTE), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000143-22.2005.8.11.0037

APELANTE: LORIVAL FAGUNDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALMEJADA CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – NÃO CONCESSÃO – PENA IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – IMPEDIMENTO – CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA
–

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a gravidade do crime de roubo impede a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ. AgRg no HC 689119 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 10/12/2021).

O perdão judicial é causa de extinção de punibilidade, prevista no artigo 107, inciso IX, do Código Penal, aplicável estritamente aos casos contemplados pela legislação penal.

É inviável se conceder o perdão judicial ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo por ausência de previsão legal.

É inócuo o pedido de redução da pena, sobretudo porque ela foi estabelecida no patamar mínimo previsto na lei pelo juízo de origem.

Não há como se acolher o pleito de desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o agente pratica a conduta de subtrair para si bens da vítima com emprego de grave ameaça, exercida com arma de fogo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lorival Fagundes da Silva,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I, do Código Penal [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo].

A defesa almeja: a) a absolvição por aplicação do princípio da insignificância, ante a atipicidade material da conduta; b) a concessão de perdão judicial; c) a redução da pena imposta; e 4) a desclassificação do crime de roubo para o de furto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 102957964).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 107778993).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta na denúncia, no dia 7/12/2004, por volta das 8h,
Lorival Fagundes da Silva
subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, um veículo, um aparelho celular, marca Nokia, e o valor de R$ 7,00 (sete reais), pertencentes à vítima Rogério Andrade Camargo.

A denúncia foi recebida em 20/4/2007 (id. 102956454 - Pág. 1) e, em 11/4/2008, o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do CPP (id. 102956471 - Pág. 2).

Após o retorno do transcurso da ação penal, foi proferida sentença, condenando o réu à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Em relação à atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, “
a gravidade do crime de roubo impede a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ. AgRg no HC 689119 / SP. Relator Ministro Joel Paciornik. DJe: 10/12/2021).

Embora a defesa afirme que o
efetivo
prejuízo material experimentado pela vítima foi o valor de R$ 7,00 (sete reais), fato é que, como acima mencionado, a gravidade do crime de roubo, por si só, tem o condão de afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Depois, a recuperação do veículo, e do celular, não desqualifica o fato criminoso, uma vez que o crime consumou-se com a inversão da posse dos aludidos bens.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

No atinente à concessão de perdão judicial, o Direito Penal Brasileiro admite a aplicação desse instituto
somente
em casos excepcionais e expressamente previstos em lei, tais como o homicídio culposo, a lesão corporal culposa e a receptação culposa, de sorte que incabível ao caso concreto.

Quanto ao pleito de redução da pena, o juízo de origem a fixou nos seguintes moldes:

“(...)
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão, deixando de considerar a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a pena fora aplicada em seu patamar mínimo.

Aumento-a em 1/3, em decorrência do uso de arma de fogo (I, §2º, art. 157), circunstância que facilitou o roubo no caso concreto e demonstrou a maior audácia do agente na execução do crime, revelando o acentuado desvalor da ação e do resultado decorrente da conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos sobre a magnitude do injusto.

Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 4 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva
” (id. 102956535 - Pág. 5).

Como se infere do trecho transcrito, na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, a reprimenda foi estabelecida no mínimo legal, de modo que não há como acolher o pleito defensivo de redução da pena imposta.

Por fim, em relação ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, não vislumbro possibilidade jurídica de acolhimento do intento defensivo, já que a conduta do réu de subtrair para si, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, bens da vítima, não se amolda ao delito de furto, que é exercido
sem
o emprego de violência ou grave ameaça.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022